Tribunal: TJPA
Processo: 0007744-76.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007744-76.2017.8.14.0069

APELANTE: JOSILENE SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0007744-76.2017.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: JOSÉ FREDERICO F. CURADO BROM - OAB/RO 8.593-A

EMBARGADO: JOSILENE SILVA PEREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA VIEIRA - OAB/PA 18.261-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a sentença de improcedência do recurso, não majorou os honorários sucumbenciais por entender que o percentual já atingiu o limite legal de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico, sendo vedado ultrapassar este limite legal no cômputo geral.

4. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, inviabilizando o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão.

"Tese de julgamento: 1. É vedada a majoração de honorários sucumbenciais acima do limite de 20% previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em face do acórdão de id. 20699012, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

A embargante nas razões de id. 20782469, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a majoração dos honorários fixados na primeira instância, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 21578687.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado de id. 20699012, deixou de majorar os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, tendo em vista que o percentual

fixado pelo Juízo de origem, já atingiu o limite de 20% sobre o valor da condenação.

Portanto, totalmente incabivel a majoração acima do teto fixado por lei.

Vejamos o disposto no §2º e §11, do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, por expressa disposição legal, este Tribunal não pode majorar os honorários advocatícios sucumbenciais acima do limite legal, quando do julgamento de recursos.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que o embargante foi previamente advertido no id. 20699012 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025